Tribunal: TJMT
Processo: 0006580-44.2016.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006580-44.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE AMANDA PIRES REZENDE - CPF: 279.292.888-38 (APELANTE), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

REMESSA NECESSÁRIA – FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO – DIREITO AO RECEBIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional.

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto por Jaqueline Amanda Pires Rezende, em virtude da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança n. 6580-44.2016.8.11.0021, código n. 116600, proposta em desfavor do Município de Nova Nazaré.

O Juízo
a quo
entendeu por bem declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes, porém, reconhecendo a prescrição de parte do valor perseguido, condenou o Apelado a pagar, em favor da Apelante, 13
o
salário e férias proporcionais, estas acrescidas do terço constitucional, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE, desde a data do vencimento das obrigações, e acrescido juros moratórios, desde a data da citação, com base na remuneração básica da caderneta de poupança.

O Ente Municipal foi condenado, também, à realização do depósito a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao Termo aditivo contratual n. 005/2014, correspondente ao período de 05/07/2014 a 30/12/2014.

No que tange aos pedidos do reconhecimento da unicidade contratual, da irredutibilidade salarial, do salário base, da diferença salarial, das horas extras, do adicional de insalubridade, do descanso semanal remunerado e do dobro de férias, julgadas improcedentes as pretensões.

Inconformada, a Apelante pretende a reforma da sentença, sobre o fundamento da validade dos contratos temporários em questão, de modo que ser-lhe-iam devidos todos os direitos trabalhistas requeridos na exordial. Além disso, rebate a prescrição, nos moldes em que reconhecida, de ofício, pelo Juízo sentenciante.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões ao Apelo, nas quais defende ser devido, na hipótese, apenas o pagamento do FGTS.

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível interposto por Jaqueline Amanda Pires Rezende, em virtude da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança n. 6580-44.2016.8.11.0021.

Denota-se dos autos que a Autora, ora Apelante, propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Nova Nazaré, alegando que foi contratada, temporariamente, para o exercício do cargo de Fisioterapeuta, a partir de 01/02/2009, tendo havido, posteriormente ao primeiro contrato, sucessivas renovações, cujo vínculo derradeiro se deu em 30/12/2014.

Na inicial, a Recorrente sustentou a unicidade dos contratos laborais e, assim, requereu a aplicação das normas celetistas referentes à irredutibilidade salarial, horas extras, adicional de insalubridade, descanso semanal remunerado, férias dobradas, 13
o
salário, FGTS e verbas previdenciárias.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os, parcialmente, procedentes, conforme o dispositivo sentencial a seguir transcrito:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora a fim de condenar o réu a pagar em favor da autora:

a) 13o salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, relativos aos seguintes instrumentos de contratos (i) Termo aditivo n. 01/2011 ao contrato mencionado do período de 1o/08/2011 a 23/12/2011; (ii) contrato n. 004/2012 do período de 15/02/2012 a 21/12/2012; (iii) contrato n. 002/2013 do período de 11/03/2013 a 20/12/2013; (iv) contrato n. 001/2014 do período de 11/02/2014 a 04/07/2014; e (v) Termo aditivo n. 005/2014 do período de 05/07/2014 a 30/12/2014.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento das obrigações e acrescido juros moratórios, desde a data da citação, com base na remuneração básica da caderneta de poupança.

b) depósito a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao Termo aditivo contratual n. 005/2014, correspondente ao período de 05 de julho de 2014 a 30 de dezembro de 2014.

Os valores a título de FGTS do período de 05/07/2014 a 30/12/2014 deverão ser recolhidos com a correção monetária da data do respectivo vencimento utilizando-se como indexador a Taxa Referencial (TR) desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, contados da data da citação ocorrida neste processo.

c) Com fundamente no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, este Juízo RECONHECE a prescrição quinquenal das pretensões de 13o salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional dos seguintes contratos e períodos: i) contrato n. 054/2009 do período de 10/02/2009 a 30/07/2009; (ii) termo aditivo n. 012/2009 do período entre 1o/08/2009 a 11/12/2009; (iii) contrato n. 017/2010 do período de 1o/10/2010 a 30/12/2010; e (iv) contrato n. 010/2011 do período de 01/02/2011 a 30/07/2011.

d) Com fundamento no art. 7o, incisos III e XXIX da Constituição Federal, aliado ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212/DF e da atualização do Enunciado da Súmula 362 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, este Juízo RECONHECE a ocorrência de prescrição bienal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos seguintes contratos firmados pela autora: (i) contrato n. 054/2009 do período de 10/02/2009 a 30/07/2009; (ii) termo aditivo n. 012/2009 do período de 1o/08/2009 a 11/12/2009; (iii) contrato n. 017/2010 referente ao período de 1o/10/2010 a 30/12/2010; (iv) contrato n. 010/2011 correspondente às parcelas de 01/02/2011 a 30/07/2011; (v) Termo aditivo n. 01/2011 atinente ao período de 1o/08/2011 a 23/12/2011 (vi) contrato n. 004/2012 das pretensões entre o dia15/02/2012 a 21/12/2012; (vii) contrato n. 002/2013 do período de 11/03/2013 a 20/12/2013; e (viii) contrato n. 001/2014 que compreende o dia 11/02/2014 a 04/07/2014.

e) Por outro lado, no que tange ao pedido de unicidade contratual, da irredutibilidade salarial, do reconhecimento de salário base, da diferença salarial, das horas extras, do adicional de insalubridade, do descanso semanal remunerado, do dobro de férias, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE tais pretensões.

f) Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato de que houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil este Juízo CONDENA o autor e o réu ao pagamento de custas e despesas processuais. O réu será responsável ao adimplemento no equivalente a 70 % (setenta por cento) do montante integral e ao autor o pagamento do remanescente no percentual de 30 % (trinta por cento) dos valores.

g) Além disso, utilizando-se do mesmo fundamento acima, aliado a regra do art. 85, §3o, §14o e art. 86, todos do Código de Processo Civil, este Juízo CONDENA as partes ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) com base no proveito econômico correspondente às parcelas inadimplidas. O réu deverá adimplir em favor do advogado do autor o equivalente a 70 % (setenta por cento) do montante do proveito econômico, enquanto que o autor o correspondente a 30 (trinta por cento) dos valores em favor do patrono do demandado.

h) As custas processuais possui natureza de taxa tributária, razão pela qual não há o que se falar em imunidade recíproca. Todavia, como não houve adiantamento de custas processuais pela autora, este Juízo DECLARA que o Município de Nova Nazaré/MT é isento, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, uma vez que não há derivação da sucumbência como pretensão de ressarcimento.

i) Havendo preclusão de recurso voluntário, ENCAMIHE-SE os autos ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §2o do Código de Processo Civil, tendo em vista que a condenação é ilíquida, nos termos da Súmula 490 do STJ.

j) Diante do fato de que há indicativo de contratação irregular pelo Município de Nova Nazaré/MT, ENCAMINHE-SE cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para ciência dos fatos e eventuais providências que julgarem necessárias.

Na hipótese de sobrevier o trânsito em julgado, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos e promova-se o arquivamento, nos termos do art. 1.006, caput, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. (...)”

Contra essa decisão, Jaqueline Amanda Pires Rezende interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Aprecio, inicialmente, o Reexame Necessário da Sentença.

Do Reexame Necessário da Sentença

Tratando-se de recurso de ofício, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Colhe-se, dos autos, que a Autora celebrou vários contratos de trabalho por tempo determinado, para exercer a função de fisioterapeuta, junto à Prefeitura Municipal de Nova Nazaré, no interregno compreendido entre 10/02/2009 a 30/12/2014, conforme anoto a seguir:

(i)

Contrato n. 054/2009 (id. 19407479 – págs. 2 a 4) – de
10/02/2009 a 30/07/2009
, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e remuneração de R$ 3.459,04 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos);

(ii)

Termo Aditivo n. 012/2009 ao contrato mencionado do item “i” (id. 19407479 – pág. 5 - ao id. 19407480 – pág. 1) – de
1
o
/08/2009 a 11/12/2009
;

(iii)

Contrato n. 017/2010 (id. 19407480 – págs. 2 a 4) - de
1
o
/09/2010 a 30/12/2010
, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais e remuneração de R$ 3.631,99 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos);

(iv)

Contrato n. 010/2011 - de
01/02/2011 a 30/07/2011
, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e remuneração de R$ 3.631,99 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos;

(v)

Termo Aditivo 01/2011 ao contrato mencionado no item “iv” (id. 19407481 – págs. 1 a 2) – de
1
o
/08/2011 a 23/12/2011
, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e remuneração de R$ 3.631,99 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos);

(vi)

Contrato n. 004/2012 (id. 19407481 – págs. 3 – ao 19407482 a 2) - de
15/02/2012 a 21/12/2012
, com carga horaria de 30 (trinta) horas semanais e remuneração de R$ 4.149,91 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos);

(vii)

Contrato 002/2013 (id. 19407482 – págs. 3 a 4) - de
11/03/2013 a 20/12/2013
, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e remuneração de R$ 4.149,91 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos);

(viii)

Contrato n. 001/2014 (id. 19407483 – págs. 1 a 2) -
de 11/02/2014 a 04/07/2014
, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e remuneração de R$ 4.149,91 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e noventa um centavos);

(ix)

Termo Aditivo n. 005/2014 ao contrato mencionado no item “viii” (id. 19407483 – págs. 3 a 4) – de
05/07/2014 a 30/12/2014
, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e remuneração de R$ 3.112,43 (três mil, cento e doze reais e quarenta e três centavos).

Como alhures consignado, a Recorrente sustenta a unicidade dos contratos laborais, o que demandaria o emprego, à hipótese, das normas celetistas inerentes à irredutibilidade salarial, às horas extras, ao adicional de insalubridade, ao descanso semanal remunerado, às férias dobradas, ao 13
o
salário, ao FGTS e às verbas previdenciárias.

Desse modo, pugnou fossem julgados procedentes os seus pedidos: pela consideração do importe de R$ 5.533,21, como base para todos os pleitos; pelo reconhecimento do direito à irredutibilidade de salário e, de consequência, pela condenação da parte adversa ao pagamento de todas as diferenças salariais e verbas rescisórias, acrescidos de juros e correção monetária.

Analisando, com acuidade, a documentação trazida ao caderno processual, observo que, de fato, os contratos encartados nos autos (ids. 19407479 ao 19407483), comprovam que a Autora trabalhou para a Prefeitura Municipal de Nova Nazaré, no período de 10/02/2009 a 30/12/2014.

Ademais, não há qualquer negativa da Parte Apelada quanto à existência das citadas contratações.

Com efeito, inexistem dúvidas de que a Apelante trabalhou para o Apelado, ao longo de mais de cinco anos, sob a égide de contratos, indevidamente denominados como “por tempo determinado”, visto não se mostrarem entabulados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no IX do artigo 37 da CRF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve-se dar “por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”, ficando vedada esta modalidade quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso vertente, os documentos juntados não deixam dúvidas de que houve a manutenção de um vínculo contratual por longo período, tendo a Apelante permanecido prestando serviços ao Apelado por mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse justificativa para tal contratação. Logo, é incontroverso que houve a descaracterização da natureza inerente à espécie contratual, desvirtuando a sua finalidade, visto que transformado um vínculo precário em definitivo, sem a realização de concurso público.

Dessa forma, é certo que o exercício do cargo de Fisioterapeuta, pelo período superior a 05 (cinco) anos, viola o disposto no inciso II do art. 37 da CRF. Nessa senda, o contrato firmado entre as partes é nulo.

O reconhecimento da nulidade do contrato, como se sabe, faz nascer, para o servidor, o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

A propósito, a jurisprudência do STF e do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-09-2016 Public. 23-09-2016). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO.

1. Segundo
a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 822.252/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). (Negritei).

Deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3.

(...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015). (Destaquei).

Dessarte, correta a declaração a nulidade dos contratos de trabalho em questão, porque ausente a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificasse as sucessivas contratações precárias.

Nessa quadra, deve o Município de Nova Nazaré ser condenado a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS
.

Diante de tais considerações, a retificação, em parte, da sentença, em reexame, para restringir a condenação ao pagamento do FGTS, é medida impositiva.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

Sobre o tema, tem-se que, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810), este último encerrado em
20/09/2017
, decidiu-se que
o art. 1o-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009,
no que se refere à correção monetária
, é inconstitucional, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, porque afronta o direito de propriedade, haja vista não ser idôneo a fazer frente à desvalorização da moeda.

No que pertine aos juros de mora
, mantida a constitucionalidade,
exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária
. A exceção estabelecida justifica-se no dever de a Fazenda Pública quitar suas dívidas, do mesmo modo que cobra seus créditos tributários, sob pena de ferir o princípio da isonomia.

Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários,
na atualidade
, são o INPC e o IPCA-E. Entrementes, silenciou, a Corte Suprema, acerca dos índices aplicáveis às situações passadas, incumbência assumida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o
Tema n. 905
, encerrado em
22/02/2018
.

Insta salientar que tal julgado sinaliza o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O julgamento do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, portanto, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de
condenações de natureza administrativa em geral
, como esta.

Com relação aos juros de mora, como visto, os Tribunais Superiores afirmaram legítima a fixação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência desta última norma legal.

A tabela a seguir resume os índices aplicáveis ao caso, em conformidade com o recurso paradigma:

Período

Juros de mora

Correção Monetária

Até dezembro de 2002.

0,5% (arts. 1.062 a 1.064 do CC/1916).

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.

Período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Taxa Selic

Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F – redação dada pela lei referida).

IPCA-E.

Afinal, em conclusão, foram fixadas as seguintes teses:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessarte, no vertente caso, por se tratar de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer aos seguintes critérios:

a) relativamente à correção monetária
, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa SELIC (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E.

b) no tocante aos juros moratórios,
deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002
; a
taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Com efeito, haja vista a condenação corresponder ao período de
15.12.2011 a
30.12.2014
,
há de incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, exatamente como determinado pelo Juízo de Primeira Instância.

Nessa senda, neste ponto, o ato sentencial não merece reparos.

Do Apelo da Autora

Como visto, a Apelante defende a validade dos contratos e que teria o direito a todas as verbas trabalhistas, como se celetista fosse.

Pelos fundamentos já delineados acima, a Recorrente faz jus, apenas, à percepção do FGTS.

Nesse ponto, o Juízo sentenciante reconheceu tal direito, somente, no que se refere aos dois anos pretéritos à propositura da ação, declarado, ao demais, prescrito.

Sobre a matéria, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo prescricional da ação para cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública, oscilava entre a prescrição trintenária e a quinquenal.

Entrementes, no julgamento do ARE no 709.212, em 13.11.2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90, bem assim do art. 55, do Decreto no 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da CF. Veja-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Ppublic 19-02-2015).

Denota-se do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos, cuja prescrição não tenha iniciado até a data do julgamento (13/11/2014), o prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

No caso vertente, o último contrato firmado entre a Apelante e o Município de Nova Nazaré terminou em 30.12.2014
,
portanto, o prazo prescricional não tinha se iniciado. Assim, no caso concreto, incide o prazo quinquenal.

Com efeito, tenho que a Apelante faz jus à percepção do FGTS atinente aos cinco anos pretéritos à propositura da ação, fato processual que se deu em 15/12/2016.

Por tais considerações, o provimento, em parte, ao Apelo interposto por
Jaqueline Amanda Pires Rezende
, se mostra medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO, PARCIALMENTE,
o Apelo, interposto por
Jaqueline Amanda Pires Rezende,
e,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, sob reexame, para restringir a condenação do ente público municipal, ao depósito dos valores referentes ao FGTS, acrescido de juros e correção monetária, concernente ao período de
15/12/2011 a
30/12/2014
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE AGOSTO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 2a VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Jaqueline Amanda Pires Rezende contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de água Boa, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista no. 6580-44.2016.8.11.0021 (código 116600), ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Município de Nova Nazaré/MT, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Autora, a fim de condenar o Réu a pagar as seguintes verbas:

a)

13o salário proporcional e férias proporcionais
, acrescidas de 1/3 constitucional, relativos aos seguintes instrumentos de contratos (i) Termo aditivo n. 01/2011 ao contrato mencionado do período de 1o/08/2011 a 23/12/2011; (ii) contrato n. 004/2012 do período de 15/02/2012 a 21/12/2012; (iii) contrato n. 002/2013 do período de 11/03/2013 a 20/12/2013; (iv) contrato n. 001/2014 do período de 11/02/2014 a 04/07/2014; e (v) Termo aditivo n. 005/2014 do período de 05/07/2014 a 30/12/2014.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento das obrigações e acrescido juros moratórios, desde a data da citação, com base na remuneração básica da caderneta de poupança.

b)
depósito a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
referente ao Termo aditivo contratual n. 005/2014, correspondente ao período de 05 de julho de 2014 a 30 de dezembro de 2014.

Os valores a título de FGTS do período de 05/07/2014 a 30/12/2014 deverão ser recolhidos com a correção monetária da data do respectivo vencimento utilizando-se como indexador a Taxa Referencial (TR) desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, contados da data da citação ocorrida neste processo.

c) Com fundamente no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, este Juízo RECONHECE a
prescrição quinquenal das pretensões de 13o salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional dos seguintes contratos e períodos
: i) contrato n. 054/2009 do período de 10/02/2009 a 30/07/2009; (ii) termo aditivo n. 012/2009 do período entre 1o/08/2009 a 11/12/2009; (iii) contrato n. 017/2010 do período de 1o/10/2010 a 30/12/2010; e (iv) contrato n. 010/2011 do período de 01/02/2011 a 30/07/2011.

d) Com fundamento no art. 7o, incisos III e XXIX da Constituição Federal, aliado ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212/DF e da atualização do Enunciado da Súmula 362 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, este Juízo
RECONHECE a ocorrência de prescrição bienal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
dos seguintes contratos firmados pela autora: (i) contrato n. 054/2009 do período de 10/02/2009 a 30/07/2009; (ii) termo aditivo n. 012/2009 do período de 1o/08/2009 a 11/12/2009; (iii) contrato n. 017/2010 referente ao período de 1o/10/2010 a 30/12/2010; (iv) contrato n. 010/2011 correspondente às parcelas de 01/02/2011 a 30/07/2011; (v) Termo aditivo n. 01/2011 atinente ao período de 1o/08/2011 a 23/12/2011 (vi) contrato n. 004/2012 das pretensões entre o dia15/02/2012 a 21/12/2012; (vii) contrato n. 002/2013 do período de 11/03/2013 a 20/12/2013; e (viii) contrato n. 001/2014 que compreende o dia 11/02/2014 a 04/07/2014.

e) Por outro lado, no que tange ao
pedido de unicidade contratual, da irredutibilidade salarial, do reconhecimento de salário base, da diferença salarial, das horas extras, do adicional de insalubridade, do descanso semanal remunerado, do dobro de férias, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE tais pretensões
.

f) Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato de que houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil este Juízo CONDENA o autor e o réu ao pagamento de custas e despesas processuais. O réu será responsável ao adimplemento no equivalente a 70% (setenta por cento) do montante integral e ao autor o pagamento do remanescente no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores.

g) Além disso, utilizando-se do mesmo fundamento acima, aliado a regra do art. 85, §3o, §14o e art. 86, todos do Código de Processo Civil, este Juízo CONDENA as partes ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) com base no proveito econômico correspondente às parcelas inadimplidas. O réu deverá adimplir em favor do advogado do autor o equivalente a 70 % (setenta por cento) do montante do proveito econômico, enquanto que o autor o correspondente a 30 (trinta por cento) dos valores em favor do patrono do demandado. [...].

Irresignada, a Apelante pretende a reforma da sentença, sobre o fundamento da validade dos contratos temporários em questão, de modo que são devidos todos os direitos trabalhistas requeridos na exordial. Além disso, rebate a prescrição, nos moldes em que reconhecida, de ofício, pelo Juízo sentenciante.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Jaqueline Amanda Pires Rezende, e, retificou, em parte, o ato sentencial sob reexame, para restringir a condenação do ente público municipal, ao depósito dos valores referentes ao FGTS, acrescido de juros e correção monetária, concernente ao período de 15-12-2011 a 30-12-2014.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Denota-se dos autos que, a Apelante/Autora celebrou sucessivos contratos temporários com a Prefeitura Municipal de Nova Nazaré/MT, para exercer o cargo de fisioterapeuta, no período de
10-2-09 a 30-12-2014
.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.

Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de
direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1.

(...).

2.

Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3.

(...). (AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.

Desse modo, considerando que
a Autora/Apelante foi contratada sucessivamente para o cargo de Fisioterapeuta
, o que não foi rechaçado pelo Município Réu,
é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

Deste modo, esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo
Tema 916
consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.

O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que
nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de
todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS
, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Vejamos a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei].

Sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema 551
da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese:
"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ".

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).
[Destaquei].

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos
Temas 916 e 551
e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de

todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

A propósito, confira-se algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2o). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO.

ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS.

EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13o salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO. Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.

(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2020). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE.
1) A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7o, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3o, da CF). 2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677,
leading case
do Temaa551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."4)
In casu
, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.
5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.

(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 02/09/2020, Turma recursal). [Destaquei].

APELAÇÕES CÍVEIS.
JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1o RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE

ESTADUAL IMPROVIDO.
I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.o do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE no 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
. II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.
III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE no 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.
IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado. V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.

(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020). [Destaquei].

Na hipótese,

constato que está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/ prorrogações ocorridas no contrato de trabalho da servidora
Jaqueline Amanda Pires Rezende
, que perduraram por aproximadamente oito anos (
2009/2014
), portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que a Requerente tem direito ao recebimento do
décimo terceiro salário e férias remuneradas, ambas acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado, conforme reconhecido na sentença.

Definidas as verbas devidas à servidora, vejamos o prazo prescricional de cobrança destas.

Quanto à prescrição da cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja:
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-2-2015 Public 19-2-2015).

Denota-se do voto Relator do Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos, cuja prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

No caso dos autos, o último contrato de trabalhado celebrado entre a Autora e o Município findou em 30-12-2014, portanto o prazo prescricional não tinha iniciado, razão pela qual prevalece o prazo de cinco anos.

Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 15-12-2016, declaro prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores da propositura da ação.

No que tange à prescrição da cobrança do décimo terceiro salário e das férias, rememoro que
, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora, Veja-se:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,
in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando a demanda foi distribuída em
15-12-2016
, tenho que
os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, e, assim, a Requerente só possui o direito ao recebimento das verbas do
décimo terceiro salário e das férias referentes ao período de 15-12-2011 a 31-12-2014 (data da última contratação).

Nesse ponto, esclareço ainda que não há como levar em consideração os demonstrativos de liquidação de direitos, uma vez que estes foram elaborados em 27 de janeiro de 2017, ou seja, após o ajuizamento da presente ação.

Além disso, conforme consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau
não há nos holerites acostados na exordial de que teria feito tal pagamento.

Destarte, tem-se que a Requerente possui direito ao recebimento das verbas referentes ao décimo
terceiro salário e férias, acrescidas do
terço constitucional,
referentes ao período de 15-12-2011 a 31-12-2014
e ao levantamento dos valores relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto à atualização dos débitos devidos, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-
E
. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios
, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da
impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para afastar a prescrição bienal do FGTS, a fim de reconhecer a prescrição quinquenal das mencionadas prestações
(15-12-2011 a 30-12-2014)
. Em Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença para excluir da condenação as férias e o décimo terceiro salário anteriores a
15-12-2011,
ante a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como para
determinar que as verbas devidas à Requerente sejam apuradas na liquidação da sentença;

que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução
e,

quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o
índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG,
sendo que, quanto à
correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos
, e quanto aos
juros moratórios, desde a citação do Município de Nova Nazaré, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto divergente da 2a Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2020:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA. A 2a VOGAL (DESA. HELENA RAMOS) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO POR FUNDAMENTO DIVERSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONV.)

Eminentes pares:

De início, anoto que, a proclamação do resultado parcial do julgamento está equivocada, com efeito, nele consta que a Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak teria aderido ao voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, quando, na verdade, acompanhou o voto da Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Portanto, o parcial do julgamento deveria ser retificado.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 20.09.2021

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONV.)

Eminentes pares:

De início, anoto que, a proclamação do resultado parcial do julgamento está equivocada, com efeito, nele consta que a Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak teria aderido ao voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, quando, na verdade, acompanhou o voto da Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Portanto, o parcial do julgamento deverá ser retificado.

Nas notas taquigráficas constam que a 1a vogal, desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanhou a 2a vogal.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Sim, porque como é contrato temporários, esses direitos sociais, temos uma repercussão geral do Supremo nesse sentido.

Realmente acompanhei a 2a vogal, desembargadora Helena Ramos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL – CONV.)

Parece-me que nem o relator ou a 2a vogal, concederam à trabalhadora temporária os direitos sociais que passaram a ser assegurados pela decisão do repetitivo, conferindo somente o FGTS.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Sim, essa foi a minha conclusão.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL – CONV.)

A Desembargadora Helena Ramos destoa a respeito de datas, quanto a prescrição e honorários, mas me parece que mantem excluído os outros direitos, como 13o proporcional.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Também retifico os índices totais.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL – CONV.)

Com a devida vênia, entendo, como bem advertido pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, que atualmente temos um julgamento repetitivo que assegura esses direitos aos contratos temporários prolongados no tempo.

Talvez, fosse hora, de todos repensarem essas decisões.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
m razão das informações trazidas, peço vênia aos Eminentes Pares, para revisitar os autos, principalmente para verificar a extensão desses direitos sociais aos contratados temporariamente.

Na época em que foi lançado o meu voto, evidentemente não tínhamos no cenário esse repetitivo.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 27.09.2021, APÓS O RELATOR PEDIR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – QUÓRUM AMPLIADO)

VOTO RETIFICADOR

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares:

Na sessão pretérita, por ocasião do início da Técnica de Julgamento, chamou-me a atenção o fato de que o voto, por mim proferido, fazendo menção ao entendimento do STF, sobre a matéria, já tinha sido revisto por aquela Corte.

Dessarte, o julgamento deste processo é prova insofismável de que o procedimento de julgamento está em descompasso com a evolução dos julgados das Cortes Extraordinárias.

Dessa feita, humildemente reconheço o meu equívoco, e, por essa razão, revisitando os autos, cheguei a uma conclusão diametralmente oposta àquela a que chegara naquele julgamento inicial, porque, consoante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1066677/MG, em Repercussão Geral, publicado em 1
o
de julho de 2020, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 22 de maio de 2020 que:

[...] 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020).

Dessa feita, em consonância com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, retrocitado, portanto, a Apelante tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
–
, do décimo terceiro (13
o
) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Veja-se que a sentença objurgada julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado pela Autora, a fim de condenar o Réu a pagar as seguintes verbas:

a)

13
o
salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, relativos aos seguintes instrumentos de contratos (i) Termo aditivo n. 01/2011 ao contrato mencionado do período de 1
o
/08/2011 a 23/12/2011; (ii) contrato n. 004/2012 do período de 15/02/2012 a 21/12/2012; (iii) contrato n. 002/2013 do período de 11/03/2013 a 20/12/2013; (iv) contrato n. 001/2014 do período de 11/02/2014 a 04/07/2014; e (v) Termo aditivo n. 005/2014 do período de 05/07/2014 a 30/12/2014.

b)

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do vencimento das obrigações e acrescido juros moratórios, desde a data da citação, com base na remuneração básica da caderneta de poupança.

c)

depósito a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao Termo aditivo contratual n. 005/2014, correspondente ao período de 05 de julho de 2014 a 30 de dezembro de 2014.

d)

Os valores a título de FGTS do período de 05/07/2014 a 30/12/2014 deverão ser recolhidos com a correção monetária da data do respectivo vencimento utilizando-se como indexador a Taxa Referencial (TR) desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, contados da data da citação ocorrida neste processo.

e)

Com fundamente no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, este Juízo RECONHECE a prescrição quinquenal das pretensões de 13o salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional dos seguintes contratos e períodos: i) contrato n. 054/2009 do período de 10/02/2009 a 30/07/2009; (ii) termo aditivo n. 012/2009 do período entre 1o/08/2009 a 11/12/2009; (iii) contrato n. 017/2010 do período de 1o/10/2010 a 30/12/2010; e (iv) contrato n. 010/2011 do período de 01/02/2011 a 30/07/2011.

f)

Com fundamento no art. 7o, incisos III e XXIX da Constituição Federal, aliado ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212/DF e da atualização do Enunciado da Súmula 362 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, este Juízo RECONHECE a ocorrência de prescrição bienal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos seguintes contratos firmados pela autora: (i) contrato n. 054/2009 do período de 10/02/2009 a 30/07/2009; (ii) termo aditivo n. 012/2009 do período de 1o/08/2009 a 11/12/2009; (iii) contrato n. 017/2010 referente ao período de 1o/10/2010 a 30/12/2010; (iv) contrato n. 010/2011 correspondente às parcelas de 01/02/2011 a 30/07/2011; (v) Termo aditivo n. 01/2011 atinente ao período de 1o/08/2011 a 23/12/2011 (vi) contrato n. 004/2012 das pretensões entre o dia15/02/2012 a 21/12/2012; (vii) contrato n. 002/2013 do período de 11/03/2013 a 20/12/2013; e (viii) contrato n. 001/2014 que compreende o dia 11/02/2014 a 04/07/2014.

g)

Por outro lado, no que tange ao pedido de unicidade contratual, da irredutibilidade salarial, do reconhecimento de salário base, da diferença salarial, das horas extras, do adicional de insalubridade, do descanso semanal remunerado, do dobro de férias, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE tais pretensões.

h)

Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato de que houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil este Juízo CONDENA o autor e o réu ao pagamento de custas e despesas processuais. O réu será responsável ao adimplemento no equivalente a 70% (setenta por cento) do montante integral e ao autor o pagamento do remanescente no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores.

i)

Além disso, utilizando-se do mesmo fundamento acima, aliado a regra do art. 85, §3
o
, §14 e art. 86, todos do Código de Processo Civil, este Juízo CONDENA as partes ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) com base no proveito econômico correspondente às parcelas inadimplidas. O réu deverá adimplir em favor do advogado do autor o equivalente a 70 % (setenta por cento) do montante do proveito econômico, enquanto que o autor o correspondente a 30 (trinta por cento) dos valores em favor do patrono do demandado. [...].

A Apelante pretende a reforma da sentença, sobre o fundamento da validade dos contratos temporários em questão, de modo que ser-lhe-iam devidos todos os direitos trabalhistas requeridos na exordial. Além disso, rebate a prescrição, nos moldes em que reconhecida, de ofício, pelo Juízo sentenciante.

Como visto, a Apelante defende a validade dos contratos e que teria o direito a todas as verbas trabalhistas, como se celetista fosse.

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão do julgamento, pelo S
upremo Tribunal Federal, do Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, alterou-se, a posição outrora firmada, e definiu-se a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação

temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

O aludido julgado ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
CONSTITUCIONAL
–
ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
–
DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ".

(RE 1066677, Relator (a): Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Dje-165, divulg. 30-06-2020, public. 01-07-2020)
.

Diante desse cenário, portanto, em consonância com o recente entendimento do STF, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

Nessa senda, ao analisar
com acuidade a documentação trazida ao caderno processual, observo que, de fato, os contratos encartados nos autos (ids. 19407479 ao 19407483) comprovam que a Autora trabalhou para a Prefeitura Municipal de Nova Nazaré, no período de 10/02/2009 a 30/12/2014.

Ademais, não há qualquer negativa da Parte Apelada quanto à existência das citadas contratações.

Com efeito, inexistem dúvidas de que a Apelante trabalhou para o Apelado, ao longo de mais de cinco anos, sob a égide de contratos, indevidamente denominados como “por tempo determinado”, visto não se mostrarem entabulados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, constato que está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações, ou prorrogações, ocorridas no contrato de trabalho da servidora Jaqueline Amanda Pires Rezende, que perduraram por, aproximadamente, oito anos (2009/2014).

Isto posto, em razão da fundamentação alhures mencionada, tenho que a Requerente tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, bem ainda, ao levantamento do FGTS, referente ao período laborado, conforme reconhecido na sentença.

Com relação ao período prescricional, ponto de irresignação da Apelante,
o Juízo sentenciante reconheceu o direito ao pagamento do FGTS, somente, no que se refere aos dois anos pretéritos à propositura da ação, declarando prescritos os demais, porque levou em consideração a data do julgamento do ARE 709.212/DF, 13/11/2014.

Sobre a matéria, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo prescricional da ação para cobrança do FGTS, contra a Fazenda Pública, oscilava entre a prescrição trintenária e a quinquenal.

Entrementes, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, em 13/11/2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5
o
, da Lei n. 8.036/1990, bem assim do artigo 55, do Decreto n. 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, na parte em que ressalvado o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por violação ao disposto no artigo 7
o
, XXIX, da CRFB. Veja-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032, divulg. 18-02-2015, public. 19-02-2015).

Nota-se do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos,
cuja prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13/11/2014),
e seu prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial,
ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

No caso vertente, considerando que a ação de base foi proposta em 15/12/2016, ou seja, após o julgamento ocorrido em 13/11/2014, é de se reconhecer a incidência da prescrição do FGTS, contada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do voto do Ministro Relator.

Nessa linha andou o entendimento jurisprudencial do TST:

“(...) FGTS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 362 DO TST. Esta Corte superior consolidou entendimento de que a prescrição para reclamar os recolhimentos de FGTS é trintenária, desde que ajuizada a ação no prazo de dois anos, contados do término do contrato de trabalho. Insta esclarecer, no tocante à Súmula no 362 desta Corte, que a decisão do STF, nos autos do ARE no 709.212, julgado em 13/11/2014, no sentido de invalidar a regra da prescrição trintenária, em razão da interpretação dada ao artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, foi modulada pela Corte Suprema, de maneira a não atingir os processos em curso, em que a prescrição já está interrompida, atribuindo, assim, efeitos
ex nunc
à decisão. Esse entendimento foi consolidado na nova redação da Súmula no 362, que dispõe: “FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE- 709212/DF)”. Assim, a Suprema Corte, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, § 5
o
, da Lei n. 8.036/1990, que seriam, em regra,
ex tunc,
determinou a aplicação da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas ao FGTS apenas para o futuro (efeito
ex nunc
), como forma de se resguardar a segurança jurídica. Logo, o prazo prescricional quinquenal não se aplica às demandas cuja prescrição tenha iniciado antes desse julgamento, hipótese dos autos. No caso, a reclamação foi ajuizada em julho de 2010 e o contrato extinto em julho de 2009, pelo que não há que se falar em prescrição. Agravo desprovido. (Processo: AgR-E-RR – 792-07.2010.5.07.0026 Data de Julgamento:11/02/2016, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 19/02/2016). (grifei)

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO
–
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E TEMPORARIEDADE NÃO DEMONSTRADOS – CONTRATO NULO
–
DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS
–
ARE 709212/DF – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2. Considerando que a prazo prescrição no caso concreto iniciou após o julgamento da repercussão geral pelo STF, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal e não trintenária como pretende a Autora.

3. Recurso de Apelação Provido. (N.U 1035645-70.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) (grifos nossos).

Nessa quadra, dado que o último contrato firmado entre a Apelante e o Município de Nova Nazaré terminou em 30/12/2014, o prazo prescricional não tinha se iniciado. Assim, no caso concreto, incide o prazo quinquenal.

Com efeito, tenho que a Apelante faz jus à percepção do FGTS, atinente aos cinco anos pretéritos à propositura da ação, fato processual que se deu em 15/12/2016.

Igualmente, com relação ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional e o 13
o
salário, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto
20.910/32, cuja previsão é a de que o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora.

Dessa feita, considerando que a demanda foi distribuída em 15/12/2016, os direitos da Requerente, anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, estão prejudicados, pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, e, assim, a autora só possui o direito ao recebimento das verbas do
décimo terceiro salário e das férias referentes ao período de 15/12/2011 a 31/12/2014 (data da última contratação).

Por tais considerações, o provimento, em parte, ao Apelo interposto por
Jaqueline Amanda Pires Rezende
, mostra-se medida impositiva.

Com relação aos consectários legais.

No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, tem-se que o ato judicial, em análise, foi omisso, razão pela qual devem ser fixados em conformidade com o Tema 810.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em sua decisão, proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia e(ou) repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL– SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desse modo, deve a sentença ser modificada, quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição bienal do FGTS, reconhecendo, dessarte, a prescrição quinquenal das mencionadas prestações, contadas da propositura da ação (15/11/2016).

Em Reexame Necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para excluir da condenação as férias, com o terço constitucional e o décimo terceiro salário, anteriores a 15/12/2011, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como para determinar que as verbas devidas à Requerente sejam apuradas na liquidação da sentença; que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definido no Juízo de Execução, nos termos previstos nos §§ 3
o
, I a V, e 4
o
, II, do artigo 85, do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado na execução e, quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146-MG (TEMA 905), mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto retificado do eminente relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL-CONV.)

Acompanho o voto retificado do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(4o VOGAL-CONV.)

Acompanho o voto retificado do relator.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU, EM PARTE
, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021